Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721349-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: POLLYANNA GONCALVES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de POLLYANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegais as provas obtidas mediante invasão domiciliar e as demais delas decorrentes. Paciente denunciada como incursa no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0726514-76.2020.8.07.0001). A Defesa técnica (Dra. Helen Nascimento da Silva e Dr. Jonathas de Cerqueira Castro) explicou que a paciente foi presa em flagrante no dia 03-junho-2020, porque, de acordo com a denúncia, policiais militares, durante patrulhamento, receberam notícia de um casal, no sentido de que havia uma traficante em determinada casa, onde havia um veículo marca/modelo VW/Gol de cor branca parado em frente. Ao chegaram ao local, os policiais teriam visto a paciente com algo em sua mão e ela, por sua vez, ao avistar a viatura, correu para dentro de casa. Os policiais consideraram essa atitude suspeita e, sem mandado judicial, invadiram a casa, abordaram a paciente dentro do quarto dela e encontraram no local uma pedra de “crack”. Em seguida, foram autorizados a realizar busca domiciliar e encontraram mais porções de entorpecente e dinheiro em espécie em outros cômodos. Informou que a denúncia foi recebida em 02-junho-2021 e que foi realizada audiência de instrução, ocasião em que os policiais responsáveis pelo flagrante foram ouvidos e confirmaram que não realizaram maiores diligências para averiguar a notícia de crime comunicada pelo casal. A paciente, por sua vez, afirmou que estavam na casa seu filho, de seis anos de idade, e sua irmã, com a filha dela, de um ano de idade, esclarecendo que ninguém autorizou a entrada nos policiais e, muito menos, a realização de busca no local. Afirmou que, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598-051/SP, em casos de suspeita de prática de crime de tráfico, o ingresso de policiais, sem mandado judicial, na residência do suspeito depende de fundadas razões (justa causa), aferíveis de modo objetivo e devidamente justificadas, no sentido de que ocorre uma situação de flagrante delito no local. Também foi definido que o ingresso nessas ocasiões só é autorizado em hipótese de urgência, ou seja, quando haja indícios de que a prova do crime possa ser destruída ou ocultada, caso se espere a obtenção de um mandado judicial. Ademais, pontuou-se que o consentimento do morador deve ser voluntário e livre, portanto, destituído de qualquer tipo de constrangimento ou coação, evidenciado mediante autorização por escrito da pessoa que franquear a entrada, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato ou, então, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo, sob pena de nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar. Argumentou que, no caso, não foram observados tais patâmetros. Primeiramente, porque não havia sequer justa causa para o ingresso dos policiais, pois não foram empreendidas maiores diligências para confirmar a notícia de crime que foi repassada pelo casal. Também não houve autorização para o ingresso na residência ou, ao menos, não foram tomadas as cautelas recomendadas no precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que alguém havia franqueado a entrada. Além do mais, tratando-se o crime de tráfico, na modalidade guardar em depósito, de delito permanente, não haveria prejuízo em se requerer a expedição de um mandado de busca e apreensão a ser cumprido no local. Dessa maneira, a prova colhida pelos policiais foi ilícita, assim como todas as demais dela decorrentes e devem ser desentranhadas do processo, resultando, consequentemente, no reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal e na absolvição da paciente. Requereu, liminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar e a absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris, o que não ocorreu no caso. A paciente, conduzida à Delegacia no dia 03-junho-2021 em razão de suposto flagrante de crime de tráfico, foi liberada pela autoridade policial, a qual considerou que não deveria ser lavrado auto de prisão em flagrante, pois o ingresso na sua casa foi ilegal, uma vez que foi fundado em denúncia anônima, que, por si só, não é suficiente para a violação do domicílio de um suspeito sem mandado judicial e sem autorização de moradores. Não obstante, instaurou inquérito policial para melhor elucidação do fato. Confira-se: A notícia aduzida pelo condutor neste plantão policial informa condução de pessoa sob aspecto de flagrância delitiva. Consoante produção de conferência exordial, não obstante haja entendimento pela materialidade e autoria delitiva no tocante ao crime de tráfico, corroborada pela confissão da conduzida, a exposição fática e jurídica no tocante a ação da polícia militar torna-se prejudicial à concepção de auto de prisão em flagrante delito, justificativa para não imposição da prisão da conduzia aqui apresentada. Isto porque o flagrante foi fundado em denúncia anônima o que, por si só, não configura fundadas razões para violação de domicílio por parte da polícia militar, sem consentimento da moradora ou sem ordem judicial, na hipótese de flagrante em crimes de natureza permanente, sendo imprescindível prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações anônimas recebidas que possam ratificar a delação. A intuição autoriza quando muito a busca pessoal, mas nunca a busca e apreensão domiciliar. Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ, a saber: “No caso, as razões para ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico, a denúncia anônima e a fuga do investigado ao avistar a polícia. Em relação à tentativa de fuga do agente ao avistar policiais, deve-se salientar que, nos termos do entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância, por si só, não configura justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio. Deve-se frisar, ainda, que: “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado, estando ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.” (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Outrossim, sobre a análise técnico-jurídica a ser feita pela autoridade policial, oportuna doutrina preleciona que “ao receber o preso e as notícias a respeito do fato tido como criminoso, a autoridade policial deverá analisar estes e os elementos que colheu com muita cautela, a fim de verificar se é hipótese de lavrar o auto de prisão em flagrante. A prisão não implica obrigatoriamente na lavratura do auto, podendo a autoridade policial, por não estar convencida da existência da infração penal ou por entender que não houve situação de flagrância, conforme for a hipótese, dispensar a lavratura do auto, determinar a instauração de inquérito policial para apurar o fato, apenas registrá-lo em boletim de ocorrência etc..., providenciando então a soltura do preso”. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17.ed. São Paulo: Atlas). Assim, para impedir lesão à primeira parte da persecução penal, resolve instaurar inquérito policial para viabilizar a verificação jurídica dos fatos, objetos, sujeitos e estrutura delitiva existente, periculum libertatis, fumus comissi delicti, legitimidade ativa e passiva, possibilidade jurídica de prisão, interesse de agir pelo cumprimento de preceito primário da norma, atributos capazes de materializar doravante demanda judicial. (ID 26971830, p. 12/13) Por sua vez, no relatório final, de 17-julho-2020, a autoridade policial reiterou seu entendimento quanto à ilegalidade da prova decorrente da busca domiciliar fundada em denúncia anônima sem prévia averiguação preliminar, no entanto, indiciou a paciente, porque entendeu que sua posterior confissão espontânea na Delegacia seria uma prova nova posterior não contaminada. Confira-se: Lado outro, em que pese a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, tendo em vista que POLLYANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, após advertida do Aviso de Miranda, confessou espontaneamente a prática delituosa (traficância), foi instaurado o presente inquérito policial. E assim foi feito porque a Teoria do Nexo Causal Atenuado, originária do direito norte-americano com o nome de Purged Taint Doctrine (Teoria da Tinta Diluída ou da Mancha Purgada), atenuante da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1o, CPP), defende o afastamento da ilegalidade pela existência de uma linha tênue de ligação entre a prova ilegal e a obtida posteriormente de forma lícita, não oportunizando a contaminação da prova nova (confissão espontânea). Destarte, obtempero que a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, salvo melhor juízo, não se aplica ao caso, tendo em vista a mitigação do nexo de causalidade da prova primária e secundária, dada a vontade espontânea da conduzida em colaborar com a persecução criminal ao confessar a prática delituosa. (ID 26971830, p. 29/30) Foi apresentada denúncia em desfavor da paciente no dia 21-agosto-2020, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos: No dia 03 de junho de 2020, entre as 19h20m e 19h40m, na QR 301, Conjunto J, Casa 05, Santa Maria/DF, a denunciada, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO e TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: i ) 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 239,99g (duzentos e trinta e nove gramas e noventa e nova centigramas); ii) 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 208,43g (duzentos e oito gramas e quarenta e três centigramas); iii) 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 1,62g (um grama e sessenta e dois centigramas); e iv) 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,45g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas). Policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando foram abordados por um casal que lhes informou que numa casa onde havia um veículo VW/Gol branco parado, havia um traficante de drogas. A guarnição policial, então, partiu para a direção indicada pelos informantes e encontrou o referido automóvel parado em frente ao Lote 05, Conjunto J, Quadra 301 de Santa Maria. Na sequência, a denunciada portava algo em sua mão, correu para dentro do mencionado imóvel ao avistar a viatura. Diante da fundada suspeita do flagrante delito, os policiais adentraram na casa e abordaram a acusada dentro de seu quarto. Na ocasião, POLLYANA estava na posse de uma pedra de crack e tentava esconder tal droga. Ato contínuo, os policiais, com autorização da denunciada, procederam à busca domiciliar e lograram encontrar no imóvel as demais porções de substâncias entorpecentes acima especificadas, bem como a quantia de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) e 01 (um) caderno com anotações alusivas à comercialização de drogas. Além disso, num barraco que ficava ao fundo do lote, o qual a acusada afirmou que lhe pertencia, foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão. Na ocasião, a denunciada confirmou que vendia drogas no Plano Piloto de Brasília. (ID 26971830, p. 03/04) Na Defesa preliminar, a Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar (ID 26971831, p. 16/23). A douta autoridade judiciária indicada como coatora, por meio de decisão proferida em 02-fevereiro-2021, não acolheu a preliminar e recebeu a denúncia, “in verbis”: A ilustre Decfesa, em suas alegações preliminares, requereu o reconhecimento da ilicitude da prova sob a alegação de suposta violação de domicílio. Postulou ainda pelo desentranhamento de todas as provas supostamente derivadas da referida violação. No entanto, o delito do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 é de natureza permanente e, dessa forma, o estado de flagrância protrai-se no tempo. Assim, havendo indícios mínimos da sua prática, a prisão e a busca e apreensão podem ocorrer a qualquer momento, independentemente de mandado judicial. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se observa no seguinte precedente: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADAS SEM MANDADO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente e, dessa forma, o estado de flagrância protrai-se no tempo, enquanto perdurar a permanência da conduta ilícita, podendo a prisão e a busca e apreensão ocorrerem a qualquer momento, independentemente de mandado judicial. 2. A natureza e a quantidade de droga constituem circunstâncias específicas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e devem ser consideradas na fixação da pena-base de forma autônoma, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, por expressa determinação legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação desprovida. (Acórdão 696074, 20120110823759APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2013, publicado no DJE: 29/7/2013. Pág.: 229) No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E APELAÇÃO. SÚMULA 267/STJ. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A superveniência da prolação da sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, prejudica o exame do pleito de revogação da custódia cautelar. 2. Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que, sendo o crime de tráfico de drogas delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (RHC 77.249/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) Desse modo, diante dos pressupostos processuais e das condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. No mais, designo o dia 15 de junho de 2021, às 16h15, para a audiência de instrução processual por videoconferência. (ID 26971831, p. 32/33) De acordo com o que informaram os impetrantes na inicial do presente “habeas corpus”, a audiência de instrução e julgamento foi efetivamente realizada no dia 15-junho-2021. Pois bem. Como bem destacaram os impetrantes, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, realizado no dia 02-março-2021, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. No entanto, no caso dos autos, não obstante as alegações dos impetrantes quanto à não observância de tais parâmetros, não se verifica urgência para o deferimento de medida liminar, uma vez que a paciente não está presa e a instrução já foi encerrada. Dessa maneira, não haverá prejuízo em se aguardar a apreciação do mérito do “mandamus” pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator